Tribunal: TJMT
Processo: 1085368-37.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085368-37.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEIDIANE NERIS ALVES FERREIRA DUTRA - CPF: 021.704.471-99 (RECORRENTE), VANESSA CONCEICAO LEITE - CPF: 005.584.381-64 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO NA CNH. INDICAÇÃO DO CONDUTOR APÓS O PRAZO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE NA VIA JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por autarquia de trânsito estadual contra sentença que determinou a transferência de pontuação de auto de infração lavrado por órgão federal para o real condutor, afastando a preclusão administrativa. A proprietária do veículo, possuidora de Permissão para Dirigir (PPD), busca evitar a cassação de sua habilitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a competência da Justiça Estadual e a legitimidade passiva do DETRAN para processar pedido de transferência de pontuação de infração lavrada por órgão federal (PRF); e (
ii
) a possibilidade de, na via judicial, o proprietário do veículo comprovar quem era o real condutor após o decurso do prazo administrativo previsto no art. 257, § 7o, do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão de transferir a pontuação na CNH afeta diretamente a esfera de atribuições da autarquia de trânsito estadual, responsável pela gestão do cadastro de condutores (art. 22, II e III, CTB). Por não se discutir a validade do auto de infração, mas sim o registro da pontuação, o DETRAN é parte legítima e a competência é da Justiça Estadual.

4. O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7o, do CTB para indicação do condutor infrator acarreta apenas a preclusão administrativa, não impedindo que o proprietário do veículo, em sede judicial, demonstre quem era o verdadeiro responsável pela infração, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF).

5. A prova da condução por terceiro foi robusta, incluindo contrato de arrendamento do veículo, anotação de "possuidor" no CRLV, e declaração do real infrator com firma reconhecida, posteriormente confirmada em juízo, o que autoriza a transferência da pontuação de natureza personalíssima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar as ações em que se postula a transferência de pontuação de CNH, ainda que a infração tenha sido lavrada por órgão federal, por se tratar de ato de gestão de cadastro de condutores, atribuição da autarquia de trânsito estadual. 2. O decurso do prazo previsto no artigo 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro, para a indicação do condutor infrator, gera preclusão meramente administrativa, sendo lícito ao proprietário do veículo comprovar, judicialmente, o verdadeiro autor da infração para fins de transferência da pontuação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV, e art. 109; CTB, art. 22, II e III, art. 257, § 7o, e art. 282, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.973.726/SP, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 26/02/2024; TJMT, N.U 1002749-88.2017.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/10/2020; TJMT, N.U 1009756-51.2016.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30/09/2019; Turma Recursal de Mato Grosso, N.U 1009824-37.2024.8.11.0003, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 17/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1085368
-
37
.
2024
.
8
.
11
.
0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Recorrido
: LEIDIANE NERIS ALVES FERREIRA DUTRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LEIDIANE NERIS ALVES FERREIRA DUTRA ajuizou reclamação em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) em consulta ao seu prontuário da CNH, deparou-se com auto de infração de trânsito identificado pelo número T661292363; b) a infração não foi cometida por ela, mas sim por Lindomar Ferreira Dutra, arrendatário do veículo conforme contrato anexado; c) devido à iminência de ser deflagrado processo administrativo por constar 05 pontos na sua CNH provisória, que fatalmente culminará na suspensão do seu direito de dirigir. Requereu a concessão de tutela de urgência para suspender os pontos e os efeitos do Auto de Infração de Trânsito T661292363; a declaração de sua ilegitimidade pelo cometimento da infração; a exclusão dos pontos do seu prontuário e a transferência destes pontos ao verdadeiro condutor infrator.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que o prazo previsto no art. 257, §

7o do CTB tem natureza meramente administrativa e não acarreta preclusão temporal no âmbito judicial
, sendo
plenamente possível ao proprietário do veículo produzir prova no sentido de que a infração foi praticada por terceiro
, razão pela qual
a transferência de pontuação pode ser feita judicialmente quando os autores são
proprietário
e condutor infrator, estando de acordo com a referida transferência.
Julgou

procedente a reclamação para
:

a)
conden
ar
o reclamado a suspender as anotações no prontuário da requerente referente à pontuação gerada informada nos autos; b)
determin
ar
a transferência dos pontos para o condutor indicado Lindomar Ferreira Dutra;
e
c)
reconhece
r
a nulidade da cassação da CNH definitiva da requerente.

O
Recurso Inominado

foi interposto pel
a parte reclamada
.
Arguiu preliminares de incompetência territorial e ilegitimidade passiva.
No mérito, s
ustentou que: a) seu papel é meramente operacional e registral, limitando-se a inserir no sistema RENAINF/RENACH as informações enviadas pelos órgãos autuadores;
b
) a sentença é nula por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, pois foi
proferida sem a presença da
União/PRF, que é a parte efetivamente interessada no feito. Requereu o
acolhimento das preliminares arguidas com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito
.

As
contrarrazões

foram apresentadas
visando manter a sentença
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Competência da Justiça Estadual e Legitimidade Passiva.

O artigo 109 da CF/88 estabelece como sendo de competência da Justiça Federal, dentre outras hipóteses, todas as causas nas quais a União, suas autarquias ou empresas públicas forem interessadas.

Compete aos
órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição, executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar
(art. 21, VI, do CTB).

A propósito:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSOS DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CANCELAMENTO DAS MULTAS APLICADAS PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULOS - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA – RECURSO DO DETRAN PROVIDO – RECURSO DA IMPETRANTE NÃO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.(...) A Justiça Estadual não tem competência para pronunciar-se quanto a exigência do prévio pagamento de multas, como condição à obtenção do licenciamento de veículos, pelo DETRAN/MT, quando a multa foi autuada por órgão Federal, cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da Lei Maior, por existir interesse da União. (...)(N.U 1002749-88.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO//, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2020, publicado no DJE 20/10/2020)”

“REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – MULTA APLICADA PELO DNIT – DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E PRF – POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA SE PRONUNCIAR – SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA.A Justiça Estadual não tem competência para pronunciar-se quanto a exigência do prévio pagamento de multas, como condição à obtenção do licenciamento de veículos, pelo DETRAN/MT, quando a multa foi autuada por órgão Federal, cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da Lei Maior, por existir interesse da União.(N.U 1009756-51.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO//, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2019, publicado no DJE 04/10/2019)”

No mesmo sentido já decidiu a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- MULTAS IMPOSTAS PELA PRF- COMPETENCIA DA JUSTIÇA FEDEREAL- SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA-– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de Ação indenizatória em que a reclamante o desbloqueio da CNH afim de que
as multas impostas pela PRF não impeça
a troca da Permissão para dirigir para a CNH definitiva ou a mudança de categoria, além, de indenização por danos morais 2. Sentença que extinguiu os autos por ilegitimidade passiva do Detran/MT. 3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)
Vistos, etc.
Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JOSE GILTON DOS SANTOS AS em face do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, devidamente qualificados na inicial. Em síntese, alega o autor que não obteve a concessão de sua CNH definitiva em razão de duas infrações administrativas. É o breve relato. Fundamento. De saída, necessário se faz salientar que o DETRAN-MT não é responsável pelo lançamento, suspensão e cobrança de multas aplicadas pelo órgão autuador: Polícia Rodoviária Federal. As penalidades aplicadas pela PRF devem ser tratadas junto à Justiça Federal, portanto, no caso em tela, reputo que não há legitimidade passiva do DETRAN/MT para figurar no polo passivo do feito, o que, consequentemente, também implica em reconhecer a incompetência da Justiça Estadual. A propósito:[...] no que concerne à alegada ilegitimidade passiva, observa-se que, de fato, o DETRAN/MT não tem competência para suspender ou excluir multas oriundas de outros órgãos públicos; - (TJ-MT – Remessa necessária n. 10010684920188110003, Rel. Des. Maria Erotides Kneip
Baranjak
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/10/2019).Assim, tratando-se de infrações oriundas de personalidade jurídica distinta, reputo que não há legitimidade passiva do DETRAN/MT para figurar no polo passivo do feito. Decido. Isto posto, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, para recolher a ilegitimidade passiva do DETRAN/MT.REVOGA-SE a decisão liminar concedida anteriormente. Isentos do pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. (...)” 4. Não é da competência de Justiça Estadual pronunciar-se quanto à multa autuada por órgão Federal, cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da CF/88.5. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. (...) (N.U 1009824-37.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, publicado no DJE 21/02/2025)”

No presente caso, o reclamado suscitou preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual e, por consequência, sua ilegitimidade passiva. Argumenta que, por ter sido a infração de trânsito lavrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), órgão da União, a competência para processar e julgar o feito seria da Justiça Federal.

Contudo, as preliminares não merecem acolhimento.

A controvérsia central da presente demanda não reside na validade ou anulação do auto de infração lavrado pela autoridade federal, mas sim na transferência da pontuação dele decorrente para o prontuário do real condutor infrator. Trata-se de um ato de gestão de cadastro de condutores, atribuição exclusiva do órgão executivo de trânsito do Estado, no caso, o DETRAN/MT, conforme dispõe o artigo 22, incisos II e III, do Código de Trânsito Brasileiro.

Dessa forma, como a pretensão da parte autora afeta diretamente a esfera de atribuições do DETRAN/MT, este é parte legítima para figurar no polo passivo da ação. Por conseguinte, não há interesse da União que justifique o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Portanto, por se tratar de pedido que envolve
apenas
a regularização do prontuário da CNH da parte rec
lamante
, ato de competência do órgão de trânsito estadual, as preliminares de
vem ser rejeitadas
.

Identificação do condutor

A exegese extraída da interpretação conjugada dos artigos 131, § 2o, 257, § 7o e 282, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro, indica que a obrigação de pagar a multa é considerada uma obrigação
propter
rem
, ou seja, ela acompanha o bem. Portanto, o proprietário do veículo é sempre o responsável financeiro pela multa, independentemente de quem estava dirigindo no momento da infração.

Diferentemente da multa, a pontuação na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é uma penalidade de caráter personalíssimo, que deve ser atribuída exclusivamente a quem cometeu a infração.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADES DE TRÂNSITO. É hígido o procedimento administrativo tendente a autuação e cobrança de infração de trânsito, em que o proprietário foi notificado para apresentar defesa das autuações no prazo superior ao de 15 dias, nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução no 149/2003 do CONTRAN .A indicação do condutor implica somente na transferência dos pontos, mas o pagamento da multa é da responsabilidade do proprietário do veículo ( § 3o do art. 282 do CTB).Assim, o condutor não tem legitimidade para postular a anulação das
infrações.

Apelo
provido. (TJ-RS// - AC: 70030171656 RS, Relator.: Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 06/05/2010, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 22/07/2010)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO PELO PAGAMENTO DAS MULTAS APLICADAS - DISTINÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELAS INFRAÇÕES A responsabilidade do proprietário do veículo pelo pagamento de multas impostas por infração às leis de trânsito, decorre da conjugação do disposto nos artigos 131, § 2o e 282, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro. Se o Código de Trânsito estabelece distinção entre a responsabilidade do proprietário e do condutor no tocante aos atos infracionais, também determina a responsabilidade do proprietário pelo pagamento das multas. A possibilidade de indicação do autor do ato infracional pelo proprietário do veículo, tem como causa a exclusão de responsabilidade por penalidades outras, na exata interpretação do § 7o do artigo 257 do Código de Trânsito. (TJSC// AI: 167062 SC 1999 .016706-2, Relator.: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 30/11/2000, Segunda Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Agravo de Instrumento n. 99.016706-2, da Capital.)”

A transferência de pontos de infração de trânsito do proprietário para o condutor do veículo é um direito que não se esgota na esfera administrativa. Embora o Código de Trânsito Brasileiro estabeleça um prazo administrativo para a identificação do condutor infrator, a preclusão deste prazo não impede que o proprietário do veículo busque judicialmente a transferência dos pontos, desde que comprove quem era o verdadeiro condutor no momento da infração.

O artigo 257, § 7o, do CTB estabelece que:

“Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código. (...) § 7o Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.”

Entender de forma diversa violaria o princípio do amplo acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, inciso XXXV, CF).

Nesse sentido, já manifestou o STJ:

“PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR DIVERSO. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM FASE JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CONDUTOR DO VEÍCULO NO MOMENTO DA INFRAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. É firme a orientação desta Corte de que o decurso do prazo previsto no art. 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, no âmbito judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração de trânsito, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. (...) (STJ//
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.973.726/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 29/2/2024.)”

Para que seja possível a transferência judicial dos pontos da infração, é necessário que o proprietário do veículo apresente provas robustas de que não era ele quem conduzia o veículo no momento da infração, identificando com precisão quem era o verdadeiro condutor, garantindo assim o direito ao contraditório e ampla defesa do condutor indicado.

No caso concreto, a parte
autor
a apresentou farta documentação que comprova suas alegações. O Contrato de Arrendamento do veículo (ID
/PJe2
282291491), com firmas reconhecidas em cartório, demonstra que o caminhão estava em posse do Sr. Lindomar Ferreira Dutra desde 29 de outubro de 2020.

Ademais, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV (
ID/PJe2
282291491,
fl
.
3
) corrobora a posse, pois consta, no campo de observações, a anotação do CPF do Sr. Lindomar como "possuidor" desde 28 de outubro de 2021.

A declaração com assinatura reconhecida em cartório, emitida pelo condutor do veículo reconhecendo a infração cometida, é um meio de prova suficiente para a transferência da pontuação da CNH do proprietário para o condutor.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PEDIDO JUDICIAL FORMULADO POR PROPRIETÁRIO COM CONFISSÃO DO CONDUTOR. DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA NO SENTIDO DE QUE CONDUZIA O VEÍCULO NO MOMENTO DA
INFRAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE. 1. A indicação do condutor do veículo, responsável pela infração de trânsito, feita de forma extemporânea, enseja tão somente a preclusão administrativa, sendo possível a identificação do infrator pela via judicial 2. Entendimento consolidado no PUIL 372/SP. 3. Responsabilidade pelo cometimento da infração admitida pelo real condutor, que emitiu declaração nesse sentido, com firma reconhecida. 4. Existência de elementos suficientes para acolhimento da imputação judicial de responsabilidade pelas infrações de trânsito. RECURSO PROVIDO. (TJSP// - Recurso Inominado Cível: 10222438720228260053 São Paulo, Relator.: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 05/07/2024, 5a Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 05/07/2024).”

“RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PARA O REAL
CONDUTOR.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS DEMANDANTES. ALEGADA NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO AO DEMANDANTE HIGINO. ACOLHIMENTO. PARTE QUE SE RESPONSABILIZOU EXPRESSAMENTE PELA INFRAÇÃO, POR MEIO DE DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. REFORMA DA SENTENÇA, COM A TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO AO REAL INFRATOR, QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC// - RECURSO CÍVEL: 50038201720238240090, Relator.: Reny Baptista Neto, Data de Julgamento: 01/08/2023, Segunda Turma Recursal)”

A prova se torna ainda mais contundente com a declaração firmada pelo Sr. Lindomar Ferreira Dutra, com firma reconhecida (
ID/PJe2
282291494), na qual autoriza expressamente a transferência dos pontos para sua CNH.

Por fim, após ser incluído na lide por determinação d
esta Turma Recursal
, o Sr. Lindomar se manifestou nos autos (
ID/PJe2
336941875), confirmando a sua responsabilidade pela infração e reiterando a autorização para a transferência da pontuação, o que afasta qualquer dúvida sobre a veracidade dos fatos.

Dessa forma, a parte recorrida comprovou que a infração foi cometida por terceiro, sendo devida a transferência da pontuação.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei no 9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios,
estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), eis que não há condenação e o arbitramento em percentual sobre o valor da causa resultará em honorários irrisórios (art. 85, §8o, do CPC)
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026